Tribunal: STF
Processo: ARE 995427
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso com agravo. 2. Direito Civil. Ação Indenizatória. Responsabilidade civil por acidente de trabalho. Responsabilidade de sócio retirante. Código Civil de 1916 e Código Comercial. 3. Alegada ofensa ao ato jurídico perfeito. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Inviabilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.